Tribunal: TJPA
Processo: 0803852-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803852-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: DENILSON FURTADO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
CANCELAMENTO
DO ENUNCIADO
603
DA
SÚMULA
DO
STJ
. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do determinando que o BANPARA se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte autora em relação aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento.

Em apertada síntese o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face do agravante arguindo abusividade nas amortizações/descontos realizados em sua conta corrente que estariam ultrapassando 30% (trinta por cento) o valor líquido da remuneração.

Pediu e recebeu tutela para suspensão dos lançamentos de débitos em conta ‘salário’, nos termos descritos acima.

Irresignado o banco agrava arguindo essencialmente
error in judicando
pela decisão que determinou o bloqueio ou débito na conta salário da parte autora em relação aos contratos descritos na inicial.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

Concedi o efeito requerido ID 1913075.

O agravado interpôs agravo interno ID2044547.

Contrarrazões ao agravo interno ID 2524942.

O
Parquet
se manifestou pelo provimento do recurso ID 2534299.

É o essencial a relatar no momento. Passo ao voto do agravo de instrumento.

VOTO

Considerando que o agravo de instrumento está perfeitamente instruído, o presente julgamento neste instante tornará prejudicado o objeto do agravo interno.

Presentes os requisitos de admissibilidade o recurso comporta provimento pelos mesmo fundamentos já expostos na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo e presentes na manifestação do Ministério Público, de maneira que reproduzo em parte aqueles fundamentos.

É necessário ressaltar de início que a sumula 603 do STJ editada em fevereiro de 2018 foi cancelada em agosto do mesmo ano. Era esse o teor do verbete cancelado:

Súmula 603 - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

O cerne aqui é a legalidade ou não de a instituição financeira promover a retenção de parcela de contrato de mutuo (empréstimo) diretamente na conta corrente do consumidor utilizada para o recebimento dos salários.

O Decreto n.º 2.071/2006, responsável por regulamentar a matéria no âmbito do Estado do Pará, estabelece em seu art. 2º inciso II, que os descontos referentes a empréstimos em consignação deverão observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, mediante sua autorização prévia e formal e do respectivo órgão de lotação, o que foi respeitado no caso em apreço.

Os demais descontos decorreram de contratação de débitos realizados diretamente pelo Recorrido com a instituição financeira Recorrente, dívida está que é incontroversa e não corresponde a espécie de contratação em folha, tampouco subsiste limitação legal para a realização dos descontos, afinal, inserem-se na autonomia privada de quem submete-se as avenças, aliás, o art. 188, inciso I do Código Civil afirma que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, considerando-se válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para o pagamento das prestações do contrato de empréstimo pessoal, mesmo que realizado em conta utilizada para o recebimento de salário.

Volto a afirmar que vinha entendendo pela impossibilidade de tais retenções por força da súmula 603 do STJ, contudo, depois do seu cancelamento consentâneo aos fundamentos adotados pelo Ministro Luiz Felipe Salomão e o voto vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira na ocasião do julgamento do REsp nº 1.586.910/SP, evolui o entendimento e passei a considerar que desde que haja prévia concordância do correntista (mutuário) para essa forma de cobrança, não cabe ao Judiciário sob o pretexto do princípio da dignidade humana e preservação do mínimo existencial adotar este sofisma.

Observo que o agravado assentiu com os termos do empréstimo para abertura de crédito rotativo em quase 17 mil reais em maio de 2016 (ID 10406866), com repactuação e aumento de limite nominal de crédito, e depois vem recorrer ao Judiciário para que force o banco a deixar de receber mensalmente o valor devido.

Não há provas até aqui que o endividamento tenha sido obra do banco e não do comportamento potencialmente perdulário do correntista agravado.

Assim exposto, considerando que não
se trata de crédito consignado em folha de pagamento e, portanto, não se aplica o limite legal de consignação em folha de pagamento de servidores públicos, DOU PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2021